Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703198-83.2024.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Geraldo Barbosa de Castro Neoenergia Distribuição Brasília S/A Apelados: Geraldo Barbosa de Castro Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 77693927) interposta pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A e de recurso adesivo (Id. 77693939) manejado por Geraldo Barbosa de Castro contra a sentença (Id. 77693924) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade anônima demandada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77693944), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso adesivo interposto pelo demandante, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o autor a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator